Tribunal: STF
Processo: ARE 1262198
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121 DO CP). APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DESNECESSIDADE DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS ATESTANDO CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS QUANDO EXISTEM OUTROS ELEMENTOS QUE AS COMPROVE, DENTRE ELES A CONSULTA PROCESSUAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA APENAS PARA APLICAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO A TAL PONTO. RECURSO PROVIDO. APELO DA DEFESA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE MENOR PARTICIPAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO NO SENTIDO DE QUE AMBOS OS RÉUS PRATICARAM OS ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME DE HOMICÍDIO. TESE QUE NÃO FORA EM NENHUM MOMENTO ARGUÍDA PELA DEFESA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO DEVENDO SER OBJETO DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA. PRESERVAÇÃO DO DECISUM CONDENATÓRIO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA AO DEFENSOR DATIVO, EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - VALOR ARBITRADO JÁ REMUNERA TODO O TRABALHO DESENVOLVIDO. RECURSO IMPROVIDO. APELOS CONHECIDOS, TENDO SIDO PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO O APELO APRESENTADO PELA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVIII, da CF. Afirma que “ver que os jurados responderam a determinado questionamento de uma forma e aplicar a sentença de um outro modo é ferir a soberania dos veredictos, conduta esta que deve ser rechaçada, pois é o Supremo que deve guardar a Constituição e seus dispositivos”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão ora recorrido:
    “[...] 
    Ocorre que em detida análise do acervo probatório encartado aos autos, verifica-se que o apelante agiu em comunhão de esforços para perpetrar o crime, tendo sido sua contribuição indispensável para a realização do delito, a caracterizar a coautoria prevista no art. 29, caput, do CP. 
    No caso vertente, resta nítido o comportamento ativo do apelante, bem como sua ciência a respeito dos meios empregados na execução do homicídio, em razão da existência de uma cooperação consciente e recíproca entre os acusados.
    Pois bem, a divisão de tarefas entre os agentes, visando a consecução de uma ação criminosa, é própria da coautoria, razão pela qual se comunicam todas as circunstâncias do fato delituoso. 
    Em que pese as razões expostas pelo recorrente, agiu bem o juiz ao não aplicar a causa de diminuição requerida, uma vez que, de acordo com as provas acostadas, apesar de o Apelante não haver efetuado o disparo, ele concorreu decisivamente para a consumação do delito a partir do momento em que concordou com a prática delitiva, estando a todo o momento acompanhando o corréu, segundo relatos das testemunhas, tendo ainda consciência de que o mesmo se encontrava armado, assumindo assim o resultado. 
    Destaque-se ainda que os acusados foram vistos por populares no momento da prática criminosa ocorrida durante a feira da cidade, havendo ainda informações no sentido de que ambos os acusados são conhecidos pela polícia, tendo, inclusive, ligação com a prática do tráfico de drogas. 
    Da análise dos autos, não há como concluir que mínima foi a participação do apelante, uma vez que, o mesmo agiu em conluio com outra pessoa, repita-se, para a consecução do crime de homicídio, tendo sua função pré-definida na empreitada 
    […].” 
    Ademais, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional, providência inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator